Tribunal: STF
Processo: Rcl 63111
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em face de decisão, nos autos do Processo nº 0017043-58.2013.5.16.0022, que assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda cujo objeto é o pagamento de verbas fundiárias a servidora municipal contratada sem concurso público na vigência da Constituição Federal de 1988. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADIs 2418 e 3395, bem como à Súmula Vinculante 10. Argumenta-se que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Quanto à suposta inexigibilidade do título executivo, pronunciou-se o juízo reclamado (eDoc 6, p. 1):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. A arguição de incompetência absoluta neste momento processual, quando a decisão executada já transitou em julgado, teria cabimento se tratasse o caso de incompetência do juízo da execução, jamais do juízo de conhecimento como pretendido pelo agravante. Apesar do art. 64, §1º, do CPC dispor que a arguição de incompetência absoluta pode ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, tal arguição deve ser suscitada antes da concretização da coisa julgada, considerando que ultrapassada a fase cognitiva, descabe conhecer-se de competência. Agravo conhecido a que se nega provimento”



    Colho do voto condutor do julgado (eDoc 6, p. 2):



    “A questão suscitada neste momento processual, quando a decisão executada, proferida em fase de conhecimento, já transitou em julgado, somente teria cabimento se tratasse o caso de incompetência do juízo da execução, jamais do juízo de conhecimento como pretendido pelo agravante. Apesar do art. 64, §1º, do CPC dispor que a arguição de incompetência absoluta pode ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, tal arguição deve ser suscitada antes da concretização da coisa julgada, considerando que ultrapassada a fase cognitiva, descabe conhecer-se de competência. Assim, não pode o agravante querer agora ressuscitar a matéria relativa a incompetência da Justiça do Trabalho, a pretexto de coisa julgada inconstitucional, pois, repise-se a incompetência a ser arguida na fase da execução é aquela referente ao juízo da execução e não ao do conhecimento, como se infere dos artigos 337, II, e 917, V, do CPC, o que não é o caso dos autos.



    [...]



    Importante ressaltar que a matéria relativa à incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão executada somente é possível através de Ação Rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC. 



    Destarte, ante a inviabilidade de reabrir a discussão em torno de matéria já transitada em julgado, rejeita-se a alegação de inexigibilidade da obrigação, pelo que nego provimento ao agravo de petição. 



    Conclusão do recurso



     Do exposto, conheço do agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento.”



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.



    Em despacho de 20.10.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 9).



    As informações foram prestadas e a parte beneficiária, citada, apresentou contestação (eDocs 17 e 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDoc 21, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EXECUTADO PROFERIDO PELO TRT QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA SE PRONUNCIAR ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO. ALEGADO DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO NAS ADIS NºS 3.395/DF E 2.418/DF. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JULGAMENTO DA MENCIONADA ADI Nº 3.395-MC/DF, PELO PLENÁRIO DO STF, OCORRIDO EM DATA ANTERIOR (10.11.2006) AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO, OCORRIDO EM 9.8.2019. VIOLAÇÃO AO QUANTO DECIDIDO NA ADI Nº 2.418/DF. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS IDÊNTICOS (TAMBÉM ENVOLVENDO O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS). PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, impugna-se, com base na ADI 2.418, a exigibilidade de título executivo formado em ação trabalhista promovida por servidora pública admitida sem concurso público na vigência da Constituição Federal de 1988. Ainda, sob o fundamento de ofensa à ADI 3.395, afirma-se indevido o julgamento da controvérsia perante a Justiça Especializada. 



    O processo subjacente transitou em julgado em 9.8.2019 (eDoc 2, p. 124) e, na via da execução, busca-se a desconstituição do título executivo judicial.



    Pois bem. Desde o julgamento da ADI 3.395, tem-se como orientação geral para distinção de competência da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum que, diante de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, competirá à Justiça Comum apreciar as demandas que versem sobre relação típica de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. O Plenário da Suprema Corte debruçou-se sobre a matéria em 15.4.2020 e o julgado recebeu a seguinte ementa:



     



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3395, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, DJe 30-6-2020 PUBLIC 1-7-2020).



    De outra parte, no bojo da ADI 2.418, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das normas processuais que instituíram hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial eivado de inconstitucionalidade qualificada (arts. 475-L, § 1º, art. 741, parágrafo único, do CPC/73, bem como os correspondentes do CPC/15, arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º). Decidiu-se, na ocasião:



     “são dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (ADI 2418, Relator: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 4-5-2016).



    Balizada a controvérsia por esses dois paradigmas, verifica-se que razão não assiste à parte reclamante. 



    O julgamento da ADI 3.395 não encerrou, em si, todas as controvérsias sobre a competência para julgamento de demandas promovidas por servidores em face da Administração Pública, especialmente nos casos de contratação sob regime celetista. Exemplo da persistência de celeuma jurídica acerca do alcance e da aplicabilidade do precedente na prática foi o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1143, capitaneado pelo RE 1.288.440, em que se discutia a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, quando pleiteada prestação de natureza administrativa. 



    Instaurada a controvérsia, a Suprema Corte empreendeu, recentemente, o exame do Tema 1143 da repercussão geral, fixando-se a tese de que “a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa” (Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 30.6.2023, DJe 3.7.2023). Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”



    Contrario sensu, para as parcelas de natureza eminentemente celetista ou de trabalho, prevalecerá a competência da Justiça Especializada, cabendo ao juízo de origem apreciar as condições fático-jurídicas que conduzem ao enquadramento da lide como de competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, sob pena de inadmissível esvaziamento da normatividade inscrita no art. 114 da Constituição Federal. Esta é a compreensão mais recente que se tem da aplicabilidade prática da ADI 3.395 em conjunto com o Tema 1.143 da repercussão geral.



    De volta ao caso concreto, constata-se que, ao tempo da apreciação de mérito da reclamação trabalhista de origem, o julgamento da ADI 3.395 ainda encontrava contornos não muito claros de aplicação prática. Essa conclusão se aplica à discussão dos reflexos laborais da desconstituição do vínculo jurídico resultante da contratação sem concurso público, na vigência da Constituição Federal de 1988. 



    Ainda que assim não fosse, as verbas pleiteadas perante a Justiça do Trabalho, in casu, não possuem natureza de parcela administrativa. 



    Revela-se patente, por todo o exposto, que a sentença exequenda, proferida em cenário de incertezas jurídicas sobre o alcance e a aplicação prática do precedente firmado na ADI 3.395, não ofende a autoridade do julgado. Consequentemente, é impróprio suscitar vício de inconstitucionalidade qualificado na situação ora examinada, o que revela também a ausência da necessária aderência entre o caso em discussão o julgamento da ADI 2.418. Tampouco existe ofensa à Súmula Vinculante 10 na espécie, porque o caso não versa sobre a negativa de aplicação de norma por razões de inconstitucionalidade.



    Cumpre, aqui, reproduzir o entendimento do Min. Dias Toffoli ao apreciar, no Colegiado da Segunda Turma, o agravo regimental na Rcl 64.501 (Plenário Virtual, Sessão de Julgamento de 15.3.2024 a 22.3.2024). O recurso, interposto contra a fixação da competência da Justiça Especializada, veio a ser desprovido, por maioria, e o raciocínio adotado pelo Relator naqueles autos revela-se em tudo pertinente à hipótese ora examinada:



    “As alegações apresentadas na peça recursal consistem na reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os parâmetros pelos quais neguei seguimento à reclamação. 



    Conforme assentei na decisão agravada, 



    “É verdade que[,após o julgamento da ADI nº 3395,] persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho quanto a debate incidente a vínculo regido pela CLT, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), pondo fim a essa controvérsia com julgamento de mérito, em 30/06/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos: 



    ‘1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.’ (Tema 1.143 RG - sublinhado nosso). 



    Registre-se que o Município de São Luís propõe a presente reclamação com o objetivo de fazer prevalecer a tese de inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado em 2014 em seu desfavor, perante a Justiça do Trabalho, mediante a qual foi condenado ao pagamento de parcelas de FGTS relativas ao período dos contratos laborais mantidos com a Administração Pública após o advento da Constituição Federal de 1988, os quais foram declarados nulos por não haver prévia aprovação dos trabalhadores em concurso público. 



    No caso, portanto, se tem decisão da Justiça do Trabalho transitada em julgado, não se evidenciando sequer debate atinente a parcela de natureza administrativa. 



    Outrossim, a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS vai ao encontro das teses de repercussão geral formadas nos Temas nºs 308 e 916, as quais transcrevo: 



    “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.” (Tema nº 308 RG) 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”(Tema nº 916 RG) 



    Não é nova nessa Suprema Corte a solução que conserva a eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente, especialmente considerando o prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional reivindicada. Vide a tese do Tema nº 992 da repercussão geral:



    “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (grifo nosso)



    À luz dos precedentes que se formaram em torno da ADI nº 3395, bem como da compreensão de julgados supervenientes de observância obrigatória do STF (Temas nºs 1143, 308 e 916 da sistemática da repercussão geral) e da ratio que informa precedentes do STF no sentido da preservação da eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente, especialmente considerando o prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional, entendo que o Município de São Luís não apresentou razões suficientes para a reforma da decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à reclamação constitucional.” 



    Como evidenciado, ao tempo em que transitou em julgado o título executivo ora hostilizado, sequer havia o debate sobre a competência para discussão de parcelas de natureza administrativa e de parcelas trabalhistas. 



    Portanto, revela-se inadequado cogitar de ofensa à ADI 3.395 em face da fixação da competência da Justiça Especializada para apreciar os reflexos trabalhistas do encerramento de vínculo nulo entre servidor e o ente público reclamante. Ainda que assim não fosse, por tratarem-se, na hipótese, de verbas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a compreensão mais ampla alcançada pelo julgamento do Tema 1143 da repercussão geral seria pela fixação da competência da Justiça do Trabalho. 



    Finalmente, cumpre trazer à baila a inteligência do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo deve ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos pela Constituição, dentre os quais está a efetividade da prestação jurisdicional. 



    Na espécie, há consenso sobre serem devidas as verbas fundiárias àquele que teve seu vínculo laboral com a Administração Pública rompido em virtude da declaração de nulidade. A esse respeito, o Tema 308 da repercussão geral, de relatoria do Min. Teori Zavascki (RE 705.140, julgamento 28.8.2014, publicação 5.11.2014). Deve-se, então, ponderar a necessidade de conservação da eficácia da decisão, uma vez que demonstrado o prejuízo manifesto à efetividade da prestação jurisdicional em caso de desconstituição do título executivo. 



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente